Tribunal: TJMT
Processo: 1022528-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022528-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MAURICIO JOSE PINTO
AGRAVADOS:- JOSE RONALDO MARQUES DA COSTA e EDMILSON APARECIDO DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1022528-33.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a tutela de urgência determinando a reintegração de posse do veículo Toyota Hilux SW4 4x4, Ano/Mod: 2012/2013, Cor: Preta, Placa: OIV0715, RENAVAN: 00495919551, Chassi: 8AJYY59G0D6504638, em favor do requerente José Ronaldo Marques da Costa, que deverá ser nomeado como fiel depositário.
O agravante alega que no final de 2019, José Ronaldo negociou o veículo com Antenor Gonçalves de Souza.
Aduz que tomou conhecimento que se tratava de uma permuta entre o bem litigioso e um automóvel que pertencia ao Antenor (Hilux CD 4X4, ano 2012/2012, placas IYH0990), e que este cumpriu integralmente a sua obrigação mediante a entrega de cheques, depósitos e transferências bancárias ao agravado (José Ronaldo).
Afirma que depois, o Antenor, na qualidade de legítimo proprietário e possuidor do bem, o vendeu para Marcos Arthur Souto Rocha que o alienou para Emerson Alves do Couto que, por fim, o negociou com ele (agravante).
Pontua que José Ronaldo, mesmo sem estar na posse do veículo, já que havia vendido para Antonio Gonçalves, em 16-7-2020 simulou a venda para Edmilson (agravado), que é um “cobrador”. Acrescenta que este, passou a procurá-lo, exigindo vantagem indevida de R$ 15.000,00 para que lhe fosse transferida a propriedade da Toyota Hillux, fato que o levou a fazer uma notícia crime na Delegacia de Polícia Civil de Sinop/MT por se tratar de extorsão (art. 158 do CP) e estelionato (art. 171, § 2o, I do CP).
Esclarece que, anteriormente, os agravados interpuseram a Ação de Busca e Apreensão n. 1010461-88.2020.8.11.0015, e o juízo a quo indeferiu a liminar.
Ressalta que, enquanto vigorar o negócio jurídico, não há esbulho, portanto, sua posse não é injusta já que não está configurado o vício da clandestinidade, violência ou precariedade (art. 1.200 do CC).
Argumenta o não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da medida.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência determinando a reintegração de posse da Toyota Hilux SW4 4x4, Placa: OIV0715, ao agravado, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, verifica-se que o requerente José Ronaldo Marques da Costa figura como o proprietário do veículo em litígio (id n.o 37119823) junto ao Detran, bem como consta a comunicação de venda do bem em favor do requerente Edmilson Aparecido da Silva, conforme constatado em no site do órgão de trânsito.
Ademais, o boletim de ocorrência de id n.o 37119833 corrobora os fatos narrados na peça vestibular, evidenciando que o veículo foi indevidamente entregue ao requerido. Convém destacar, ainda, que à época dos fatos, o veículo estava alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco, que, a seu turno, notificou o requerente a fim de constituí-lo em mora, devido ao inadimplemento do contrato de financiamento (id n.o 37119832). Diante de tal fato, o requerente foi compelido a quitar o financiamento, objetivando evitar a busca e apreensão do bem pelo credor fiduciário e a restrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante manifestação e comprovante de pagamento de id n.o 39458817/39458818.
Nessa senda, está demonstrada a posse do requerente em relação ao veículo objeto de discussão, além do esbulho possessório praticado pelo requerido e, por consectário lógico, a perda da posse do requerente. Isso porque, consoante narrado na exordial, o requerido detém injustamente a posse sobre o veículo, haja vista que o bem foi repassado pelo requerente José Ronaldo Marques da Costa para “Antenor” sob a promessa de compra e venda que não se concretizou e, ao invés de restituir o bem ao requerente, “Antenor” o entregou ao requerido, sem sequer possuir a qualidade de proprietário ou legítimo possuidor.
Impende registrar, ainda, que a perda da posse ocorreu há menos de ano e dia, uma vez que, de acordo com o boletim de ocorrência (id n.o 37119833) e documento de transferência do veículo (id n.o 37119823), no dia 16/07/2020, foi autorizada a transferência do veículo pelo requerente José Ronaldo Marques da Costa em favor do requerente Edmilsson Aparecido da Silva, mas ambos não lograram êxito em reaver o bem que estava na posse precária do requerido. (Id 64411479 - Pág. 57/59)
A matéria é delicada, pois, conforme diz o agravante, houve uma sucessão de vendas do veículo até chegar nele, sem que houvesse a transferência de propriedade.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não há nenhuma prova da negociação do veículo com Agenor, já que o Instrumento Particular de Troca de Veículos Entre Partes não está assinado por nenhum dos envolvidos no suposto negócio (Id 64411475 - Pág. 9).
Ademais, todos os documentos da Toyota Hilux estão em nome de José Ronaldo que, inclusive quitou as parcelas do financiamento.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a resposta dos agravados.
De qualquer forma, não haverá dano imediato ao agravante, visto que o juízo a quo nomeou José Ronaldo Marques da Costa como fiel depositário.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator